Tribunal: TJDFT
Processo: 0038260-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processos 0038260-55.2015.8.07.0001 Apelante ANDECO - ASSOCIACÃO NACIONAL DE CONSUMIDORES Apelada CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. E OUTROS. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pela autora, ANDECO - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSUMIDORES contra sentença proferida na ação coletiva ajuizada em desfavor das CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. e outros. De acordo com a certidão de ID 15410693, o processo foi incluído na pauta de julgamento virtual do dia 06 de maio de 2020. Após os pedidos de oposição ao julgamento virtual feito pelas apeladas Energisa Acre – Distribuidora de Energia S/A (ID 15518381), Equatorial, Piauí Distribuidora de Energia S/A (ID 15518385), Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A (15518389), Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S/A (ID 15518393), RORAIMA ENERGIA S/A (ID 15518397), Amazonas Energia S/A (ID 15518400), o processo foi retirado de pauta virtual para inclusão em pauta presencial por videoconferência, com data a ser agendada pela Secretaria da 2a Turma Cível. Em petição de ID 16679934, as Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobras pedem a retirada da pauta de julgamento por videoconferência e que seja oportunamente incluída em pauta de julgamento presencial, para que se possa realizar o devido acompanhamento do julgamento pelos patronos da apelada. É o relatório. Decido. O processo pode ser retirado da pauta da sessão de julgamento virtual e incluído em sessão presencial posterior desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 4o da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, a saber: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados de pauta.” (g.n.). De acordo com o relatado, o presente feito foi retirado de pauta virtual para inclusão em pauta presencial por videoconferência, com data a ser agendada pela Secretaria da 2a Turma Cível. Nos termos da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, art. 12, “Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência.” De acordo com o art. 4o da referida portaria, a sessão por videoconferência é realizada mediante a utilização da “Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex”, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. E ainda, frise-se que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. Dito isso, não se afigura pertinente a exclusão do processo da pauta de julgamento por videoconferência, porque, nos termos da aludida regulamentação, o mencionado ato processual tem o condão de resguardar às partes e advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Registre-se, ademais, que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da reportada Portaria Conjunta deste e. Tribunal. Portanto, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, INDEFIRO o requerimento formulado na petição de ID 16679934, para manter o presente feito na pauta de julgamento presencial por videoconferência, com data a ser oportunamente agendada pela Secretaria da 2a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator